Tribunal: TJSP
Processo: 2023874-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE D OBTER EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO RECURSAL A SER ANALISADO OPORTUNAMENTE PELO COLEGIADO.
1. Acertado o processamento do recurso no efeito meramente devolutivo, pois, em sede de cognição sumária, é possível inferir que a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE D OBTER EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO RECURSAL A SER ANALISADO OPORTUNAMENTE PELO COLEGIADO.
1. Acertado o processamento do recurso no efeito meramente devolutivo, pois, em sede de cognição sumária, é possível inferir que a liminar foi concedida em primeiro grau com fundamento em prescrição médica com expressa indicação na necessidade (de onde se extrai a probabilidade do direito, se considerada a existência de incontroversa relação contratual com cobertura para a moléstia em tratamento) e urgência (daí o perigo de dano), com a ressalva de que, no caso de improcedência ou procedência parcial, existe a possibilidade de liquidação de eventuais perdas e danos na forma do art. 302, CPC. Destarte, resguardada a possibilidade de oportuna rediscussão da conjugação dos requisitos da tutela de urgência, bem assim de sua extensão, deve seguir o recurso no efeito devolutivo, modo de não inviabilizar o tratamento em curso até que sobrevenha o julgamento colegiado do mérito recursal.
2. Recurso improvido.